Tribunal: TJSP
Processo: 2093997-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Decisão que deferiu a liminar, determinando à Fundação que mantenha o custeio do plano de saúde do autor até a prolação da sentença – Seguro Saúde Empresarial – Benefício previsto para contribuintes da fundação e que está em vigor há mais de 30 anos – Autor aposentado que contribuiu com a fundação por mais de 27 anos – Beneficiária em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Decisão que deferiu a liminar, determinando à Fundação que mantenha o custeio do plano de saúde do autor até a prolação da sentença – Seguro Saúde Empresarial – Benefício previsto para contribuintes da fundação e que está em vigor há mais de 30 anos – Autor aposentado que contribuiu com a fundação por mais de 27 anos – Beneficiária em tratamento de neoplasia maligna de mama – Serviço essencial - Legítima expectativa que deve ser preservada – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Essencialidade do serviço – Recurso desprovido.